Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600843-76.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos a prefeito e vice-prefeito, nas Eleições de 2024,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A sentença considerou irregulares a transferência de recursos do FEFC para
candidatos a vereador de outro partido e a utilização indevida de recursos do
FEFC para despesas de natureza pessoal.
3. O Juízo a quo acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
declarar a nulidade parcial da sentença na parte em que imputa responsabilidade
patrimonial do espólio do candidato a prefeito falecido, mantendo a desaprovação
das contas da chapa majoritária e a responsabilidade solidária do candidato a
vice-prefeito pela devolução dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extinção do processo para
o candidato titular (falecido) deve ser estendida ao candidato a vice-prefeito,
considerando o caráter acessório das contas do vice e o litisconsórcio necessário
unitário; (ii) se a transferência de recursos do FEFC para candidatos de outro

Num. 44767974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
partido deve ser considerada irregular, mesmo que o dinheiro tenha vindo
originalmente do mesmo partido para a campanha majoritária; e (iii) se o gasto
com veículo e motorista foi legítimo para a campanha ou se configurou uso
pessoal dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade do candidato a vice-prefeito não se extingue
automaticamente com a extinção do processo em relação ao candidato a prefeito
falecido, em razão do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária e da
responsabilidade solidária.
6. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC, por
candidato da majoritária a candidatos ao cargo proporcional filiados a outros
partidos, infringe o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sendo
vedada a transferência de recursos do FEFC por candidatos ou partidos políticos
a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, ensejando
obrigaçã

Inteiro teor:
21/10/2025
Número: 0600843-76.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600843-
76.2024.6.16.0144, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Gilberto Dranka e Giomar
da Rosa, candidatos a prefeito e vice-prefeito, no município de Piên/PR, referentes à arrecadação e
à aplicação de recursos na campanha eleitoral das Eleições Municipais de 2024. Determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$32.529,68, referentes a recursos do FEFC utilizados
irregularmente, nos termos do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº23.607/2019, os quais deverão ser
recolhidos por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União, com a respectiva comprovação
no processo, no prazo de até 05 dias após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de
cumprimento da presente decisão, a ser realizada na forma estabelecida pela Res. TSE
nº23.709/2022. Apresentaram Embargos de Declaração no qual, foi acolhido com efeitos
infringentes para: Declarar a nulidade parcial da sentença na parte em que imputa responsabilidade
patrimonial ao espólio de Gilberto Dranka pelo recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Reformar a sentença para julgar extinto o processo sem resolução de mérito em relação à
responsabilidade patrimonial do candidato Gilberto, em virtude do seu falecimento antes do
trânsito em julgado da decisão condenatória e da intransmissibilidade da obrigação de
ressarcimento. Reconhecer o erro material/contradição na fundamentação da sentença quanto à
"Omissão de despesas com combustíveis", esclarecendo que o Demonstrativo de Despesas com
Combustíveis Semanal registrou "sem movimentação" para esta rubrica, e que tal inconsistência
não foi o fundamento decisivo para a desaprovação das contas da chapa. Manter a desaprovação
das contas da chapa majoritária em razão das graves irregularidades remanescentes: (a) a
transferência irregular de recursos do FEFC para candidatos a vereador de outro partido (PP), no
valor de R$23.529,68, e (b) a utilização de recursos do FEFC para despesas de natureza pessoal, no
valor de R$9.000,00. Manter a responsabilidade solidária do candidato a vice-prefeito Giomar, pela
devolução integral de R$32.529,68 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res. TSE
nº23.607/2019, em razão da unidade e indivisibilidade da chapa majoritária e da gravidade das
irregularidades que comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas. Esclarecer que os
demais apontamentos suscitados nos embargos (capacidade operacional da fornecedora,
diferença de valores de serviços contábeis/advocatícios, abertura da conta bancária, divergências
na movimentação financeira e ausência de militância/cabos eleitorais) foram devidamente sanados,
ou considerados para fins de ressalva pela unidade técnica, ou não foram decisivos para a
desaprovação das contas da chapa. (Prestação de contas eleitorais final dos requerentes Gilberto
Dranka e Giomar da Rosa, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve utilização irregular de
recursos do FEFC. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
GIOMAR DA ROSA (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE PIEN/PR
(TERCEIRO INTERESSADO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44767974
21/10/2025
13:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44767974 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.600

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600843-
76.2024.6.16.0144 – Piên – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: GIOMAR DA ROSA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
TERCEIRO INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE PIEN/PR
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos a prefeito e vice-prefeito, nas Eleições de 2024,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A sentença considerou irregulares a transferência de recursos do FEFC para
candidatos a vereador de outro partido e a utilização indevida de recursos do
FEFC para despesas de natureza pessoal.
3. O Juízo a quo acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
declarar a nulidade parcial da sentença na parte em que imputa responsabilidade
patrimonial do espólio do candidato a prefeito falecido, mantendo a desaprovação
das contas da chapa majoritária e a responsabilidade solidária do candidato a
vice-prefeito pela devolução dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extinção do processo para
o candidato titular (falecido) deve ser estendida ao candidato a vice-prefeito,
considerando o caráter acessório das contas do vice e o litisconsórcio necessário
unitário; (ii) se a transferência de recursos do FEFC para candidatos de outro

Num. 44767974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
partido deve ser considerada irregular, mesmo que o dinheiro tenha vindo
originalmente do mesmo partido para a campanha majoritária; e (iii) se o gasto
com veículo e motorista foi legítimo para a campanha ou se configurou uso
pessoal dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade do candidato a vice-prefeito não se extingue
automaticamente com a extinção do processo em relação ao candidato a prefeito
falecido, em razão do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária e da
responsabilidade solidária.
6. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC, por
candidato da majoritária a candidatos ao cargo proporcional filiados a outros
partidos, infringe o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sendo
vedada a transferência de recursos do FEFC por candidatos ou partidos políticos
a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, ensejando
obrigação solidária dos candidatos filiados ao PP, na coligação proporcional, pelo
recolhimento ao Erário dos respectivos valores por eles recebidos.
7. A locação de veículo e a contratação de motorista particular, custeadas com
recursos do FEFC, configuraram despesas de natureza pessoal do candidato,
uma vez que não houve demonstração inequívoca de sua utilização em
atividades finalísticas da campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade
solidária dos candidatos a vereadores filiados ao PP - beneficiados pelos
recursos estimáveis do FEFC - pelo recolhimento dos respectivos valores
recebidos ao Tesouro Nacional, mantendo-se os demais termos da sentença
recorrida.
Tese de Julgamento: 1. A responsabilidade do candidato a vice-prefeito não se
extingue automaticamente com a extinção do processo em relação ao candidato
a prefeito falecido, em razão do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária e
da responsabilidade solidária. 2. É vedada a transferência de recursos do FEFC
por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta
ou não coligada. 3. A locação de veículo e a contratação de motorista particular,
custeadas com recursos do FEFC, configuraram despesas de natureza pessoal
do candidato, quando não comprovada a utilização em atividades finalísticas da
campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 91; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
7º, § 8º, 8º, § 3º, 17, §§ 2º e 9º, 35, § 6º, 45, §§ 3º e 7º, 53, I, "g", 77, 98; EC nº
97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo de Instrumento nº 060796181, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 16/12/2021; TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS
nº060031372, Acórdão, Rel.(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, 01/02/2023; STF, ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199

Num. 44767974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022; TSE - REspe nº060018015, Acórdão,
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023;
TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023; TRE/PR.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060044616, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha de GILBERTO DRANKA e GIOMAR DA ROSA, relativas às Eleições de 2024, em
que foram candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, no Município de
Piên/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 112.124,83, em sua integralidade financeiros,
sendo R$ 12.124,83 próprios e R$ 100.000,00 provenientes do partido político, oriundos do FEFC
(ID 44691837).
O parecer conclusivo identificou as seguintes irregularidades (ID 44691877): a) inconsistências
nas despesas pagas com recursos do FEFC, em razão da transferência de valores estimados
para pagamento de serviços a candidatos das eleições proporcionais; e b) locação de veículo e
motorista com recursos do FEFC para uso pessoal.
O Juízo a quo considerou que houve a transferência indevida de recursos do FEFC para
candidatos a vereador de outro partido (R$ 23.529,68), bem como a utilização indevida de
recursos do FEFC para despesas de natureza pessoal (R$ 9.000,00), razão pela qual desaprovou
as contas e determinou o recolhimento de R$ 32.529,68 ao Tesouro Nacional (ID 44691892), de
responsabilidade solidária imputada ao espólio de GILBERTO DRANKA e ao candidato a vice-
prefeito GIOMAR DA ROSA.
Opostos embargos de declaração, o Juízo da 144ª Zona Eleitoral os acolheu, com efeitos
infringentes, para o fim de declarar a nulidade parcial da sentença na parte em que imputa
responsabilidade patrimonial do espólio de GILBERTO DRANKA, e quanto a ele julgar extinto o
processo sem resolução do mérito e reconhecer erro material para esclarecer que o
demonstrativo de despesas com combustíveis semanal registrou ”sem movimentação”, mantendo

Num. 44767974 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
a desaprovação das contas da chapa majoritária, bem como a responsabilidade solidária do
candidato a vice-prefeito, GIOMAR DA ROSA, pela devolução integral de R$ 32.529,68 ao
Tesouro Nacional (ID 44691932).
GIOMAR DA ROSA, candidato a vice-prefeito, interpôs o presente recurso (ID 44691938),
alegando, em síntese, que: a) a extinção do processo em relação ao candidato titular (Dranka)
deveria ser estendida a ele, pois as contas do vice são acessórias às do prefeito; b)
subsidiariamente, a transferência de recursos do FEFC para os candidatos do PP não deveria ser
considerada irregular, pois o dinheiro originalmente veio do próprio PP para a campanha
majoritária, sendo, também de responsabilidade solidária dos candidatos beneficiados a
devolução dos valores recebidos; e c) o gasto com veículo e motorista foi legítimo para a
campanha e a ausência de despesas com combustível (usada como argumento para caracterizar
uso pessoal) na verdade cumpre a norma, que veda o pagamento de combustível com recursos
de campanha para veículo de uso pessoal do candidato. Ao final, requereu a reforma da sentença
para afastar qualquer responsabilização patrimonial ou sanção decorrente da prestação de contas
e, subsidiariamente, aprovar as contas com ressalvas e afastar, ou ao menos reduzir, o montante
a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID
44712960), apenas para que seja determinada a responsabilidade solidária dos beneficiários dos
recursos do FEFC irregularmente repassados, nos termos do art. 17, §9°, da Resolução n°
23.607/2019 do TSE, mantendo, porém, a desaprovação das contas e a responsabilidade do
vice-prefeito pelo débito.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha dos prestadores e determinou ao recorrente o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
a) Da extensão dos efeitos da extinção do processo sem resolução de mérito ao vice-
prefeito, GIOMAR DA ROSA
De início, o recorrente aduz que em relação a ele o processo também deve ser extinto sem
resolução de mérito, nos termos em que julgado em relação ao candidato ao falecido prefeito
Gilberto Dranka, diante do seguinte:
1) Caráter Acessório das Contas do Vice: O recorrente argumenta que as contas do candidato
a vice-prefeito são acessórias e dependentes das contas do candidato titular da chapa. A
prestação de contas do titular engloba a do vice, não havendo autonomia entre elas.

Num. 44767974 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
2) Litisconsórcio Necessário Unitário: A chapa majoritária forma um litisconsórcio necessário
unitário, o que significa que a decisão judicial deve ser a mesma para ambos os integrantes.
Portanto, não seria juridicamente coerente extinguir o processo para o titular e prosseguir com a
análise de mérito e a condenação do vice de forma isolada.
3) Intransmissibilidade da Obrigação: Assim como foi reconhecido para o candidato falecido, o
dever de prestar contas e as sanções decorrentes são de natureza personalíssima e
intransmissível. Se a responsabilidade do titular foi extinta, não haveria como subsistir a do vice,
que é acessória.
Sem razão o recorrente, contudo.
A Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe quanto aos candidatos e vice e suplente:
Art. 7º. § 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou
pela(o) suplente, devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular.

Art. 8º. § 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os)
a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos
bancários deverão compor a prestação de contas das(os) titulares.

Art. 45. § 3º A candidata ou o candidato elaborará a prestação de contas, que será
encaminhada à autoridade judicial competente para o julgamento das contas,
diretamente por ela(ele), no prazo estabelecido no art. 49, abrangendo, se for o
caso, a(o) vice ou a(o) suplente e todas aquelas ou todos aqueles que a(o) tenham
substituído, em conformidade com os respectivos períodos de composição da
chapa.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta: I - pelas seguintes informações: (...) f) transferência
financeira de recursos entre o partido político e sua candidata ou seu candidato, e
vice-versa;

Art. 77. A decisão que julgar as contas da candidata ou do candidato às eleições
majoritárias abrangerá as de vice e as de suplente, conforme o caso, ainda que
substituídas(os).
Parágrafo único. Se, no prazo legal, a(o) titular não prestar contas, a(o) vice e as(os)
suplentes, ainda que substituídas(os), poderão fazê-lo separadamente, no prazo de

Num. 44767974 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
3 (três) dias contados da citação de que trata o inciso IV do § 5º do art. 49, para que
suas contas sejam julgadas independentemente das contas da(o) titular, salvo se
esta(este), em igual prazo, também apresentar suas contas, hipótese na qual os
respectivos processos serão examinados em conjunto.

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato, abrangendo:
( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº 23.624/2020 )
I - na hipótese de prestação de contas de candidata ou de candidato à eleição
majoritária a(o) titular e a(o) vice ou suplente, conforme o caso, ainda que
substituídas(os), na pessoa de suas (seus) advogadas ou advogados;

Por sua vez, o art. 45, §7º, da Resolução nº 23.607 do TSE prevê regra específica a ser seguida
em caso de falecimento do candidato, nos seguintes termos:
Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - a candidata ou o candidato;
(...)
§ 7º Se a candidata ou o candidato falecer, a obrigação de prestar contas, na forma
desta Resolução, referente ao período em que realizou campanha, será de
responsabilidade de sua administradora financeira ou seu administrador financeiro
ou, na sua ausência, no que for possível, da respectiva direção partidária.

A regra disposta no art. 45, §7º, da Resolução nº 23.607 do TSE é clara ao prever a
responsabilidade subsidiária do órgão de direção partidária, o que implica que, caso o candidato
ou comitê financeiro não cumpra suas obrigações, o partido político poderá ser chamado a
responder por essas dívidas, reforçando o caráter de corresponsabilidade na gestão dos
recursos. Tal medida busca coibir abusos e irregularidades, promovendo a transparência e a ética
no processo eleitoral brasileiro.
Além disso, embora a desaprovação das contas não impeça a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional, conforme o art. 79 da Resolução nº 23.607 do TSE, neste caso, a
morte do prestador de contas implica seu afastamento em relação ao candidato falecido.
Ao apreciar a matéria, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão tomada por maioria, considerou
que a determinação de devolução de valores têm natureza de sanção e, como tal, não integra o

Num. 44767974 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
patrimônio do candidato até que esteja definitivamente constituída. Conclui-se, assim, que "A
transmissão a terceiros de obrigação com caráter sancionatório pressupõe a formação definitiva
de sua culpa, não sendo tolerável que esse procedimento se opere sem a sua presença, em vista
do falecimento. A violação ao contraditório e à ampla defesa seria manifesta, com atingimento
indevido do patrimônio a ser transmitido, o que não se pode admitir".
O referido acórdão restou assim ementado:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DISCUSSÃO DA SANÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
MORTE DO PRESTADOR DE CONTAS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, após prestar regularmente as contas de campanha relativas às eleições
de 2018 e ter sido sancionado com a devolução de valores ao Tesouro Nacional e à
esfera partidária pelo aresto regional, o candidato deste recorreu ao TSE quanto à
restituição de valores. Contudo, essa sanção de restituição ainda estava em
discussão, quando sobreveio a morte do prestador das contas.
2. A restituição de valores constitui obrigação dotada de valor econômico, não se
revelando possível a transmissão aos sucessores ou herdeiros do de cujus,
porquanto a sanção não se perfectibilizou.
3. Se impõe, assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito.
4. Os argumentos expostos pelo agravante não são suficientes para afastar a
conclusão da decisão agravada, cujos fundamentos devem ser mantidos.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. Agravo de Instrumento nº 060796181, Relator Min. Edson Fachin, DJE
16/12/2021)

Nada obstante, em observância aos dispositivos citados, verifica-se que, em casos de
candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito, aplica-se o princípio da indivisibilidade da
chapa única majoritária, por ser o respectivo registro indivisível, conforme o art. 91 do Código
Eleitoral:
Art. 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-
governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível,
ainda que resulte a indicação de aliança de partidos.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA

Num. 44767974 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO
NACIONAL, DE FORMA SOLIDÁRIA, PELA CANDIDATA A VICE-PREFEITA E
PELO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. FALECIMENTO DO CANDIDATO TITULAR.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO DISPOSTO NO § 7º, DO ARTIGO 45, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.607, E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O
CANDIDATO TITULAR E O VICE OU O SUPLENTE. CONSENTÂNEO DO
PRINCÍPIO
DA
UNICIDADE
DA
CHAPA
MAJORITÁRIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A sorte do candidato a vice ou suplente está atrelada ao do candidato ao cargo
titular, sendo inviável o integrante da chapa unitária intentar se eximir das
obrigações relativas às prestação de contas, sob o argumento de que em nenhum
momento teve participação ou acesso à administração financeira da Campanha
Eleitoral da mencionada chapa.
2. Conforme dispõe o § 7º, do artigo 45 da Resolução TSE nº. 23.607, "se a
candidata ou o candidato falecer, a obrigação de prestar contas, na forma desta
Resolução, referente ao período em que realizou campanha, será de
responsabilidade de sua administradora financeira ou seu administrador financeiro
ou, na sua ausência, no que for possível, da respectiva direção partidária".
3. Nos cargos majoritários, na hipótese de falecimento de um dos
componentes da nominata, a disposição normativa acima citada não afasta a
própria responsabilidade do candidato sobrevivente, devendo ser estabelecida
a responsabilidade solidária entre o candidato sobrevivente e o administrador
financeiro ou, na sua ausência, a respectiva direção partidária.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº060031372, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 01/02/2023.)

Assim, acertada a decisão proferida nos embargos de declaração opostos (ID 44691932), que
extinguiu o feito sem resolução de mérito com relação ao candidato falecido, diante da
intransmissibilidade da obrigação, mantendo, contudo, a responsabilidade do candidato a vice-
prefeito GIOMAR DA ROSA.
Mantém-se, portanto, a decisão recorrida neste ponto.

b) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC
O parecer conclusivo (ID 44691877) identificou a realização de doações estimáveis, com recursos
oriundos do FEFC, a candidatos filiados a partido diverso, a saber:
"6.1. O candidato a prefeito, pelo MDB, recebeu a título de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, os seguintes montantes:
- R$ 50.000,00 - Diretório Nacional do MDB;

Num. 44767974 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
- R$ 50.000,00 - Diretório Estadual do PP;
Quanto à regularidade das despesas realizadas com os aludidos recursos públicos,
o sistema apontou as seguintes inconsistências: "foi identificada a transferência de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro originados do FEFC para candidatos
ou partidos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados, dentro ou fora
da circunscrição, contrariando o disposto no § 2º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, configurando-se aplicação irregular dos recursos, sujeitando-se ao
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do §9º do art. 17 da
Resolução:
(...)
Verifica-se que as despesas acima listadas, que totalizam R$ 8.529,68, se referem a
material de propaganda eleitoral (santinhos, banners e cartões de visita) pagos com
recursos do FEFC, recebidos pelo candidato da majoritária GILBERTO DRANKA -
MDB, em favor dos 08 candidatos a vereador do PP (Partido Progressistas).
Ademais, conforme apontamento supra, o candidato a vereador pelo PP,
CRISTIANO QUADROS, além do pagamento dos materiais impressos, também foi
beneficiado pelo repasse de recursos do FEFC no valor de R$ 5.000,00, realizado
por GILBERTO DRANKA.
Ainda, além dos valores acima especificados, ocorreu o pagamento, com a
utilização de recursos do FEFC, das despesas com contador (R$ 10.000,00) e
advogados (R$ 5.000,00) do Partido Progressistas e de seus vereadores.
Conforme apontamentos do sistema SPCE, os referidos pagamentos de
despesas/repasses de recursos do FEFC ao Partido Progressistas e respectivos
candidatos a vereador, no importe total de R$ 23.529,68, contrariariam o disposto
no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19 (dispõe que é vedado o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, dentro ou fora
da circunscrição, por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação e/ou não coligados), configurando-se aplicação irregular dos recursos,
sujeitando-se ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do §9º
do art. 17 da Resolução.
Considerando que o candidato da majoritária é do MDB, e que os vereadores
beneficiados com recursos do FEFC são do Partido Progressistas - PP, bem como
que não há possibilidade de coligação para as eleições proporcionais, os aludidos
pagamentos de despesas/repasse de recursos do FEFC, configuram-se
desobediência às regras que regem o tema.
Ressalta-se que, a existência de coligação para a candidatura ao cargo majoritário
não afasta a vedação prevista no supracitado dispositivo legal em relação às
doações realizadas por agremiações políticas e candidatos(as) a cargos majoritários
e proporcionais de um partido em favor de candidatos(as) a cargos proporcionais de
outros, dado inexistir previsão legal para formação de coligações para as
candidaturas proporcionais.
Contudo, frisa-se que o Diretório Estadual do PP, conforme já exposto, destinou R$
50.000,00 de FEFC ao candidato da majoritária GILBERTO DRANKA. E, caso o
entendimento do Ministério Público Eleitoral e deste juízo eleitoral seja no sentido da
permissão de repasse de verbas públicas aos vereadores do PP nesta situação

Num. 44767974 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
específica, teríamos a desconsideração do referido apontamento na presente
prestação de contas.
No entanto, caso considerada irregular a destinação de FEFC exposta neste item,
cabível a determinação de recolhimento do montante de R$ 23.529,68 ao
Tesouro Nacional, nos termos do §9º do art. 17 da Resolução 23.607/2019."

Por sua vez, a sentença recorrida ficou assim fundamentada, no que interessa (ID 44691892):
"Conforme apontado pela unidade técnica, embora existisse coligação entre o MDB
(partido do candidato a prefeito) e o PP (Partido Progressista) para a disputa da
eleição majoritária, essa coligação não se estende às candidaturas para a eleição
proporcional (vereador), para a qual cada partido lança seus próprios candidatos
individualmente, vedada a formação de coligações desde a Emenda Constitucional
nº 97/2017.
A jurisprudência eleitoral é pacífica no sentido de que os recursos do FEFC devem
ser utilizados em benefício da própria candidatura ou de candidatos da mesma
coligação para o mesmo pleito. No caso de eleições municipais, a coligação para a
chapa majoritária (prefeito e vice) é distinta e não se confunde com a disputa para
os cargos proporcionais (vereador), onde os partidos concorrem isoladamente.
Assim, o repasse de recursos do FEFC pelo candidato a prefeito (MDB) para
candidatos a vereador de outro partido (PP), ou para custear despesas destes,
mesmo que o PP integre a coligação majoritária, configura aplicação irregular dos
recursos públicos.
O parecer técnico menciona que o Diretório Estadual do PP destinou R$ 50.000,00
de FEFC ao candidato da majoritária GILBERTO DRANKA. Essa informação,
contudo, não legitima o caminho inverso dos recursos para financiar
candidaturas proporcionais de outro partido. Cada esfera e tipo de candidatura
possui suas próprias regras e limites de financiamento. A origem do recurso
(FEFC) impõe restrições claras à sua destinação.
Deste modo, a utilização dos R$ 23.529,68 de recursos do FEFC em benefício de
candidatos a vereador e despesas do Partido Progressistas configura aplicação
irregular de verba pública, em desacordo com o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019."
(Grifamos)

Assim, a irregularidade é referente ao repasse de valores estimáveis pelo candidato da majoritária
do MDB a candidatos da proporcional do PP, no valor total de R$ 23.529,68, atinentes a material
de propaganda (R$ 8.529,68), bem como despesas com contador (R$ 10.000,00) e advogados
(R$ 5.000,00).
Quanto ao tema, verifica-se que a doação de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC,
por candidato da majoritária a candidatos ao cargo proporcional filiados a outros partidos, infringe
o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que possui o seguinte teor:

Num. 44767974 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Na hipótese, não assiste razão ao recorrente quando afirma que "ainda que os candidatos sejam
de partidos distintos (MDB e PP), os valores destinados aos candidatos têm origem no
mesmo partido político, qual seja, o Partido Progressistas - PP, como reconhece a decisão
recorrida".
De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu entendimento na
ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

Num. 44767974 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-
2022)
Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44767974 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).
Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 44767974 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Dessa maneira, bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (ID 44712960):
"Ademais, o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das
eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 e do art. 17, § 1º,
da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 (AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023): "[...]
é irregular o repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador
disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe
de 15.9.2022)."

Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o repasse de recursos
do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, porém,
esse entendimento foi superado ante a pacífica jurisprudência do STF e do TSE, como
evidenciado acima. A partir da Eleição 2024, os julgamentos passaram a perfilhar o mesmo
entendimento das cortes superiores, vedando os repasses.
No caso, em que pese a alegação de que o valor repassado teve origem em recursos do PP, tem-
se que as doações a candidatos ao cargo de vereador foram realizadas pelo candidato ao cargo
de Prefeito, filiado ao MDB, e, como bem frisou a sentença, "Essa informação, contudo, não
legitima o caminho inverso dos recursos para financiar candidaturas proporcionais de outro
partido.".
Deste modo, a situação dos autos, onde houve repasse de R$ 23.529,68 de forma irregular,
configura uso indevido que exige o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nada obstante, considerando a responsabilidade solidária prevista no art. 17, §9º da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE dos candidatos a vereadores beneficiários do repasse irregular, reforma-
se a sentença neste ponto, apenas para que conste a obrigação solidária dos candidatos
filiados ao PP, na coligação proporcional, pelo recolhimento ao Erário dos respectivos valores por
eles recebidos.

c) pagamento de despesas particulares com recursos de campanha
O parecer conclusivo apontou inconsistências na locação de veículo e prestação de serviços
de motorista particular (ID 44691877), custeados com recursos do FEFC, como a seguir
descrito:

Num. 44767974 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
6.2. Os candidatos foram intimados a esclarecer os fins dos contratos de locação
de veículo e de prestação de serviços de motorista particular juntados aos
autos, a fim de que especificassem se o veículo foi utilizado a serviço da campanha
ou para uso pessoal em campanha.
Em resposta (ID 128547665), informou-se que o único veículo utilizado no período
eleitoral, foi o de placa BAX-2197, modelo S10 LTFD2, ano 2016/2017 (locado por
R$ 4.000,00 conforme contrato sob ID 126712739), de modo que, por consequência,
subentende-se ter sido este o veículo também disponibilizado ao motorista particular
ora contratado (R$ 5.000,00 - contrato sob ID 126712738).
Contudo, na manifestação sob ID 128547665, não há menção expressa acerca da
utilização do veículo (a serviço da campanha ou para uso pessoal do candidato a
prefeito).
Em que pese a ausência manifesta deste esclarecimento, considerando que não
foram declaradas quaisquer despesas com combustível (na forma do artigo 35, §11,
II, da Resolução TSE 23.607/2019), conclui-se que o automóvel indicado foi
destinado à utilização pessoal do candidato a prefeito em campanha eleitoral, nos
termos do artigo 35, §6, da citada Resolução."

Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;

Por sua vez, o art. 35, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ao tratar das despesas de
natureza pessoal, assim estabelece:
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;
b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que
se refere a alínea a deste parágrafo;

Num. 44767974 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53
Na espécie, verifica-se que tanto o contrato de prestação de serviços de motorista particular (ID
44691821) quanto o contrato de locação de veículo (ID 44691822) foram firmados no CNPJ de
campanha dos candidatos, qual seja, nº 56.807.547/0001-58.
O recorrente alega genericamente que as referidas despesas foram formalmente contratadas em
nome da campanha para permitir o deslocamento do candidato em atividades eleitorais, sem
demonstrar, contudo, sua utilização nas atividades fim da campanha, como bem frisou a
Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (ID 44712960):
"Constatou-se a locação de um veículo e a contratação de um motorista particular
para uso exclusivo e individualizado do candidato, sem a demonstração inequívoca
de sua utilização em atividades finalísticas da campanha (como transporte de
material de propaganda, deslocamento de equipes para eventos específicos, ou
carreatas devidamente comprovadas e comunicadas), caracterizando-se, assim,
despesa de natureza pessoal."

Ademais, o próprio prestador afirma em seu recurso que deixou de registrar as respectivas
despesas com combustível por se tratar de despesas pessoais do candidato, em fiel cumprimento
ao disposto no mencionado art. 35, §6º, "a" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, o que por si só
corrobora com a tese de utilização pessoal dos recursos pelo candidato.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS
DO FEFC. FACEBOOK. GASTOS DE NATUREZA PESSOAL. DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
(...)
5. Despesa de natureza pessoal, no contexto do direito eleitoral, é toda aquela
que se refere às necessidades ordinárias, habituais ou privadas da candidata
ou do candidato, sem vínculo direto, específico e comprovado com a atividade
eleitoral. A aquisição de vestuário não se enquadra como gasto eleitoral, sendo
vedado o custeio com recursos de campanha, conforme o § 6º do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
(...)
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060044616, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE
- DJE, 06/06/2025.)

Num. 44767974 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 21/10/2025 13:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102113124214300000043705639
Número do documento: 25102113124214300000043705639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/10/2025 16:59:53

Deste modo, caracterizada irregularidade na utilização dos valores oriundos do FEFC para
utilização de natureza pessoal do próprio candidato, mister a manutenção da determinação de
recolhimento de R$ 9.000,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto por GIOMAR DA ROSA e,
no mérito, de DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a responsabilidade
solidária dos candidatos a vereadores filiados ao PP - beneficiados pelos recursos estimáveis do
FEFC - pelo recolhimento dos respectivos valores recebidos ao Tesouro Nacional, mantendo-se
os demais termos da sentença recorrida.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600843-
76.2024.6.16.0144 - Piên - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: GIOMAR DA ROSA - Advogados da RECORRENTE: GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025